Tribunal: TJES
Processo: 5000013-54.2021.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-54.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIENE DE SOUZA SEDANO e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000013-54.2021.8.08.0041

RECORRENTES: LAURIENE DE SOUZA SEDANO e MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDOS: LAURIENE DE SOUZA SEDANO e MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. SITE SIMULADO DE FORMA IDÊNTICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LAURIENE DE SOUZA SEDANO
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A,
aduzindo a requerente que no dia 19/08/2020 acessou o aplicativo da requerida e efetuou a compra de 01 Smartphone Xiaomi Mi Note 10 PRO 8GB de Ram 256GB e 01 Caixa Amplificada Amvox recarregável Led Bluetooth USB TWS, nos valores de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais) e R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), respectivamente. Informa que realizou o pagamento dos itens, contudo, os pedidos foram cancelados e em contato com a ré tomou conhecimento que não foi recebido o valor pago no boleto. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7862043), a requerida sustenta que a autora efetuou o pagamento de um boleto falso, considerando que o beneficiário era a empresa MERCADOPAGO, que não tem qualquer relação com a contestante.

A sentença (ID 7862052) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida Magazine Luiza S/A, a restituir ao autor o montante de R$1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais) por danos materiais, atualizados, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$1.000,00 (mil reais), com o acréscimo de correção monetária desde esta data, conforme Súmula nº 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, tudo até o efetivo pagamento
”.

Irresignadas, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7862053 e 7862054), sendo que a requerente pretende apenas a majoração dos danos morais e a requerida defende não ter responsabilidade no caso em tela.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 7862057), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente
LAURIENE DE SOUZA SEDANO
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Tratando-se de dois recursos, passo a analisar cada um de forma pormenorizada.

Recurso interposto por MAGAZINE LUIZA
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É possível verificar que a parte autora foi vítima de golpe de site falso, no qual o fraudador conseguiu simular, de forma idêntica, o sítio eletrônico original da ré.

Observa-se um “site” que aparentava ser da Loja virtual MAGAZINE LUIZA e que não recebeu o produto, embora a autora tivesse efetuado o pagamento do boleto bancário para aquisição de
01 Smartphone Xiaomi Mi Note 10 PRO 8GB de Ram 256GB e 01 Caixa Amplificada Amvox recarregável Led Bluetooth USB TWS (ID 7861731)
.

Por ser uma empresa de grande porte, a recorrente tinha condições de manter uma vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de Tecnologia da Informação, por exemplo.

Não assim procedente, a requerida assumiu o risco de ter o seu nome usado nessas negociações fraudulentas no mundo virtual. Assim, correta a determinação de restituição do valor referente ao aparelho celular, considerando que o montante pago pela caixa amplificadora já foi estornado.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, objeto do
recurso interposto por
LAURIENE DE SOUZA SEDANO
, entendo por razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo na íntegra a r. sentença. Condeno a recorrente
LAURIENE DE SOUZA SEDANO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Condeno a recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)